Tribunal: TJSP
Processo: 0035592-08.2010.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
RECURSOs ESPECIAL e extraordinário EM APELAÇÃO – Fixação dos juros moratórios e correção monetária pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, segundo o disposto no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com redação dada pela congênere de no 11.960/2009 – Apelação provida – Pronunciamento majoritário do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido

Ementa:
RECURSOs ESPECIAL e extraordinário EM APELAÇÃO – Fixação dos juros moratórios e correção monetária pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, segundo o disposto no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com redação dada pela congênere de no 11.960/2009 – Apelação provida – Pronunciamento majoritário do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido – Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Precedente do Supremo Tribunal Federal que conflita com o precedente do Superior Tribunal de Justiça – Aplicação do tema no 810 da Corte Constitucional – Reapreciação dos recursos originários, com retratação do julgado – Acórdão adequado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000697015
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0035592-08.2010.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes HELIO DE
BARROS (E OUTROS(AS)), JOSE RENATO MARTINELLI, MARIA BEATRIZ CURIO DE
CARVALHO, RONALDO GONÇALVES e VILMA PEREIRA DOS SANTOS, é apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do artigo 1.040, II,
do CPC, reformaram o acórdão, mantido o provimento à apelação. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 10 de setembro de 2018.
Fermino Magnani Filho
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0035592-08.2010.8.26.0309 - Voto no 26012 Página 2 de 9
VOTO No 26012
APELAÇÃO No 0035592-08.2010.8.26.0309
COMARCA DE ORIGEM: JUNDIAÍ
APELANTE(S): HÉLIO DE BARROS E OUTROS
APELADO(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSOS
ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO
EM
APELAÇÃO
Fixação dos juros moratórios e correção
monetária pelo índice de remuneração da caderneta de poupança,
segundo o disposto no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com
redação dada pela congênere de no 11.960/2009
Apelação
provida Pronunciamento majoritário do Superior Tribunal de
Justiça em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido
Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art.
1.040, inciso II, do Código de Processo Civil Precedente do
Supremo Tribunal Federal que conflita com o precedente do
Superior Tribunal de Justiça Aplicação do tema no 810 da Corte
Constitucional
Reapreciação dos recursos originários, com
retratação do julgado Acórdão adequado ao entendimento do
Supremo Tribunal Federal.
Vistos.
Apelação interposta por Hélio de Barros e outros contra r.
sentença do digno Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Jundiaí, que julgou parcialmente procedente ação ajuizada em face da
Fazenda Paulista, visando à percepção de adicionais de tempo de serviço
sobre os vencimentos integrais, incluídas aí as gratificações e demais
vantagens. Recurso provido nesta 5a Câmara de Direito Público (acórdão
de fls 331/340). Sobrevieram recursos extraordinário e especial, ambos
fundados nos critérios de incidência da Lei Federal no 9.494/1997, com
redação que lhe foi dada pela de no 11.960/2009. Daí que o Exmo. Sr.
Presidente da Seção de Direito Público desta Corte Paulista, por força do
disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil,
determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual
readequação do acórdão à jurisprudência consolidada pela Instância
Superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0035592-08.2010.8.26.0309 - Voto no 26012 Página 3 de 9
É o relatório.
Apresento neste voto os fundamentos da nova decisão:
O que ocorre neste momento processual é o aparente
conflito na jurisprudência de duas Cortes Superiores, Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça. A aceitação de uma dessas
correntes implica necessariamente, pela parte perdedora, na queixa de
suposta desobediência ao precedente vinculante da outra.
Decidiu o Superior Tribunal de Justiça, conforme
precedente invocado na interposição do recurso especial acórdão
proferido no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, publicado em
02/03/2018, ementado:
PROCESSUAL
CIVIL

RECURSO
ESPECIAL

SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO
ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1 - Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 - Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0035592-08.2010.8.26.0309 - Voto no 26012 Página 4 de 9
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 - Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2 - Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas
as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3 - Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 - Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0035592-08.2010.8.26.0309 - Voto no 26012 Página 5 de 9
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 - Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2 - Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0035592-08.2010.8.26.0309 - Voto no 26012 Página 6 de 9
3.2 - Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros
de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 - Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação
da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4 - Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5 - Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é
possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009) nem para atualização monetária nem para
compensação da mora , razão pela qual não se justifica a reforma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0035592-08.2010.8.26.0309 - Voto no 26012 Página 7 de 9
acórdão recorrido.
6 - Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N
e seguintes do RISTJ.
Por outro lado, a questão da aplicação e constitucionalidade
da Lei Federal no 11.960/2009 está resolvida pelo Supremo Tribunal
Federal que afetou o Recurso Extraordinário no 870.947/SE ao regime
dos recursos repetitivos e dele extraiu o Tema no 810, afirmando a
validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre
as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art.
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.
Ainda que, por esforço exegético, não haja contradição
absoluta entre os dois julgados, inevitável afirmar que há, ao menos,
uma não conformidade parcial entre um e outro. A solução do caso, por
ora, é sustentar a tese afirmada pela Corte hierarquicamente
superior, o Supremo Tribunal Federal.
Sabendo que assunto que certamente atormentará a fase
executiva, forçoso adotar a tese ditada no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema 810), no sentido da validade da correção monetária
e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei 11.960/2009.
O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE
fixou os juros moratórios nos seguintes termos: o artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0035592-08.2010.8.26.0309 - Voto no 26012 Página 8 de 9
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário,
em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração
da
caderneta
de
poupança
é
constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.
E no que concerne à atualização monetária, ficou
determinado que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Diante disso, o Supremo
Tribunal Federal determinou o uso do IPCA-E tanto na correção
monetária dos precatórios quanto nas condenações judiciais da
Fazenda Pública, para evitar qualquer lacuna sobre a matéria e para
guardar coerência com as decisões do STF na Questão de Ordem nas
ADIs 4357 e 4425.
E assim se resolve a questão.
Ante o exposto, pelo meu voto, nos termos do artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil, reformo o acórdão recorrido para
o fim de, mantido o provimento à apelação, determinar que os juros de
mora incidam consoante o disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0035592-08.2010.8.26.0309 - Voto no 26012 Página 9 de 9
9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009; a correção
monetária seguirá a variação do IPCA-E (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo - Especial).
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator